Tribunal: TJMT
Processo: 1014340-72.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014340-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLEVERSON DE CARVALHO ARAUJO - CPF: 043.726.821-74 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO. DEVOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO VALOR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de devolução em dobro de valor cobrado indevidamente e indenização por danos morais, decorrentes de cobrança pela substituição de hidrômetro, cujo valor foi posteriormente restituído administrativamente após reclamação junto ao Procon-MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida pela substituição de hidrômetro, posteriormente restituída administrativamente, enseja repetição de indébito em dobro; e (
ii
) estabelecer se a situação configura dano moral indenizável, inclusive sob a ótica da teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A repetição de indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não se aplica quando há engano justificável, como no caso em que a concessionária demonstrou boa-fé ao reconhecer o erro e proceder à devolução do valor cobrado indevidamente após reclamação administrativa.

4. A cobrança indevida pela substituição de hidrômetro, quando prontamente solucionada pela via administrativa, sem suspensão do fornecimento de água ou negativação do nome do consumidor, não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, sendo insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

5. O desvio produtivo do consumidor constitui subespécie do dano moral e não dano autônomo, exigindo demonstração de que o consumidor desperdiçou seu tempo de forma significativa para resolver um problema criado pelo fornecedor, após tentativas frustradas pela via administrativa, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança indevida pela substituição de hidrômetro, quando restituída administrativamente após reclamação do consumidor, caracteriza engano justificável que afasta a repetição de indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. O desvio produtivo do consumidor, como subespécie de dano moral, não se configura quando o problema é solucionado administrativamente em tempo razoável, sem que o consumidor tenha despendido tempo excessivo para resolver a questão.

Dispositivos relevantes citados: Art. 42, parágrafo único, do CDC; Art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC; Lei Estadual nº 11.089/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019; Turma Recursal, N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024; Turma Recursal, N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1014340-72.2025.8.11.0001

Origem
: 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Recorrente
: KLEVERSON DE CARVALHO ARAUJO

Recorrido
: ÁGUAS CUIABÁ S/A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

KLEVERSON DE CARVALHO ARAUJO ajuizou reclamação em face de ÁGUAS CUIABÁ S/A. Noticiou que: a) é consumidor dos serviços prestados pela requerida, sendo titular da unidade consumidora de matrícula nº 4351843; b) em 2023, enfrentou problemas de baixa pressão de água em sua residência e identificou vazamento no cavalete; c) após solicitar reparo, foi surpreendido com cobrança indevida na fatura de novembro/2023 no valor de R$ 308,63, sendo R$ 181,95 referente à substituição do hidrômetro e conserto do cavalete; d) realizou o pagamento em 5 parcelas para evitar a suspensão do fornecimento; e) posteriormente, tomou conhecimento da Lei Estadual nº 11.089/2020, que estabelece que a troca e conserto de aparelhos medidores são de responsabilidade exclusiva da concessionária; f) registrou reclamação junto ao Procon-MT, obtendo a devolução do valor, porém de forma simples. Requereu: a) a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente; b) indenização por
desperdício de tempo
no valor de R$ 10.000,00;
e
c) indenização por danos existenciais no valor de R$ 5.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) o próprio reclamante aduz que conseguiu resolver o problema da cobrança que entende ser indevida de forma administrativa; b) os transtornos enfrentados não superam mero dissabor cotidiano, considerando especialmente que houve restituição administrativa do valor cobrado; c) a fixação do dano moral estaria justificada somente em questões financeiras/patrimoniais, valor este que já foi ressarcido à parte autora; d) não foi traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia; e) ausentes circunstâncias específicas que permitam aferir a violação de algum direito da personalidade da parte autora.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a concessionária violou seu dever legal de transparência e boa-fé ao impor cobrança por serviço não solicitado, desrespeitando normas da legislação estadual; b) a indenização por dano moral possui nítido caráter pedagógico e dissuasório; c) o comportamento da concessionária só foi revertido após ação firme do consumidor e provocação de órgão regulador; d) permitir que a concessionária apenas devolva o valor cobrado indevidamente sem sofrer reprimenda judicial estimula a repetição da conduta; e) a indisponibilidade de tempo gera dano moral na modalidade de dano temporal em razão da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo; f) o CDC é claro ao dispor em seu art. 42, parágrafo único, sobre a repetição do indébito em dobro. Requereu o provimento do recurso para
julgar procedentes os pleitos da inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

"(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)."

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

"(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)"

No caso em análise, verifica-se que a concessionária reconheceu a cobrança indevida referente à substituição do hidrômetro, no valor de R$181,95, e procedeu à devolução do valor na forma simples, mediante crédito nas faturas subsequentes, conforme comprovado nos autos. A devolução ocorreu após reclamação administrativa do consumidor junto ao Procon-MT.

Embora a cobrança tenha sido indevida, pois a Lei Estadual n° 11.089/2020 estabelece que a troca e o conserto de aparelhos medidores são de responsabilidade exclusiva da concessionária, a empresa demonstrou boa-fé ao reconhecer o erro e proceder à devolução do valor, caracterizando engano justificável.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, embora tenha ocorrido cobrança indevida pela substituição do hidrômetro, não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável. A situação narrada não ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, pois a concessionária, após ser provocada administrativamente, reconheceu o erro e procedeu à devolução do valor cobrado indevidamente.

Não houve suspensão do fornecimento de água, negativação do nome do consumidor ou qualquer outra consequência mais gravosa que pudesse caracterizar ofensa aos direitos da personalidade. A simples cobrança indevida, por si só, não é suficiente para configurar dano moral quando prontamente solucionada pela via administrativa.

Quanto à alegação de desvio produtivo do consumidor, cabe ressaltar que esta teoria, embora reconhecida pela jurisprudência, constitui uma subespécie do dano moral e não um dano autônomo. Para sua configuração, é necessário demonstrar que o consumidor foi obrigado a desperdiçar seu tempo de forma significativa para resolver um problema criado pelo fornecedor, após tentativas frustradas pela via administrativa.

Nesse sentido tem sido a jurisprudência das Turmas Recursais:

"(...) 5. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do não fornecimento dos serviços contratados e ante a inercia de solução administrativa, que gerou desvio do tempo produtivo da parte consumidora. 6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: "caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável". 7. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024)"

No presente caso, não se verifica o desvio produtivo do consumidor capaz de gerar dano moral, pois o problema foi solucionado administrativamente após a reclamação junto ao Procon-MT, com a devolução do valor cobrado indevidamente. O tempo despendido pelo consumidor para resolver a questão não foi excessivo a ponto de caracterizar um dano extrapatrimonial indenizável.

Portanto, inexiste dano moral, não sendo devida a condenação indenizatória.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025